Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-02.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006850-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO TEMA 33/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir parcialmente tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação de dívida, deixou de determinar a restituição de maquinários agrícolas apreendidos, mantendo os efeitos da medida de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação judicial do vencimento de cédulas de crédito rural afasta a mora da devedora e permite a restituição dos bens apreendidos, considerados essenciais à sua atividade produtiva.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos em razão de mora pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 33/STJ: impugnação judicial do débito, plausibilidade jurídica da tese com respaldo em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou caução idônea.
4. A ausência de caução ou depósito e de reconhecimento administrativo da prorrogação contratual pela instituição financeira impede o afastamento da mora e a suspensão dos efeitos da busca e apreensão.
5. Em juízo de cognição sumária, não há como reconhecer direito líquido e certo à restituição dos bens, por ausência dos pressupostos legais e risco de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A prorrogação judicial do vencimento de cédulas de crédito rural não afasta, por si só, a mora da devedora, sendo necessária a comprovação cumulativa dos requisitos do Tema 33/STJ para permitir a restituição de bens apreendidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Tema 33; TJMT, AI nº 1013413-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006850-02.2025.8.11.0000 interposto por
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Prazo para Pagamento n. 1000671-28.2024.8.11.0084, impetrado contra o
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, que concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência para prorrogar pelo prazo legal e determinar renegociação da dívida, referente às cédulas de créditos identificadas na inicial, bem como impedir que a ré inscreva, ou, caso já tenho feito, que seja suspensa a inscrição do nome da autora e do avalista da operação, perante os órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento da presente demanda (Id: 273080876).

Irresignada, a recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que a prorrogação judicial dos contratos afasta a mora, tornando indevida a retenção dos bens essenciais para a sua atividade produtiva.

Sustenta que o indeferimento da restituição dos maquinários impede a continuidade de sua produção agrícola, uma vez que os equipamentos são indispensáveis para a colheita e plantio das safras, comprometendo, assim, sua capacidade de adimplir os pagamentos conforme o novo cronograma definido pela decisão judicial.

Afirma que a decisão agravada é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a necessidade de renegociação da dívida e suspendeu a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos, manteve os efeitos da apreensão dos bens, esvaziando, na prática, a medida concedida.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Estaduais autoriza a manutenção da posse de maquinários agrícolas essenciais à atividade produtiva, especialmente em casos nos quais há discussão sobre a exigibilidade da dívida.

Sustenta que a decisão judicial, ao negar a restituição dos maquinários, desconsiderou o perigo de dano, pois a manutenção da apreensão pode resultar na perda da safra do milho safrinha, agravando a situação financeira da recorrente.

Com essas razões, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata restituição dos maquinários agrícolas.

E, no mérito, manifesta pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória, confirmando a tutela recursal e revogando a ordem de apreensão dos bens móveis (Id: 273080871).

O recurso foi recebido em 13 de março de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido formulado pela parte agravante de tutela recursal (Id: 274061894).

A parte agravante opôs embargos de declaração (Id: 27648382), os quais foram rejeitados por se tratar de mero inconformismo, visando a rediscussão da matéria (Id: 281027381).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 279050875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação mandamental de prorrogação de prazo para pagamento impetrado contra o
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a essencialidade dos bens à atividade produtiva e defende a descaracterização da mora diante da prorrogação judicial deferida, requerendo, portanto, a concessão da tutela de urgência recursal para restituição da posse dos bens.

A questão jurídica cinge-se em saber se, em razão da decisão que prorrogou o vencimento das cédulas de crédito rural, pode-se reconhecer o direito da parte agravante à restituição da posse de maquinários agrícolas apreendidos em ação de busca e apreensão promovida pelo banco agravado.

O ponto de inflexão da controvérsia repousa sobre
a existência de mora e a exigibilidade do crédito, elementos fundamentais à higidez da medida coercitiva anterior (apreensão dos bens), cuja reversão agora se pretende
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 380, estabelece que:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Para afastar a mora, e consequentemente a exigibilidade do crédito, é necessária
a comprovação de requisitos cumulativos, nos termos do Tema Repetitivo nº 33/STJ
:

a)

A ação deve ser fundada em questionamento integral ou parcial do débito
;

b)

Deve haver demonstração de plausibilidade jurídica, com amparo em jurisprudência consolidada
;

c)

É indispensável o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução idônea
.

A propósito, vejamos integralmente a tese do Tema Repetitivo supracitado:

Tema Repetitivo 33 – STJ

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
”. (SIC)

Na hipótese em tela, embora haja prova da propositura de ação questionando a dívida e da ocorrência de eventos climáticos que afetaram a atividade agrícola,
não houve comprovação nos autos de que a agravante tenha efetuado depósito de valores incontroversos ou oferecido caução idônea
.

Tampouco há nos autos comprovação de que a instituição financeira
reconheceu administrativamente a necessidade de prorrogação da dívida ou atestou a capacidade de pagamento da parte agravante
, elementos exigidos pelo Manual de Crédito Rural – MCR para validação da prorrogação.

A jurisprudência da Colenda Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal tem reiteradamente decidido que a ausência dos requisitos do Tema 33/STJ impede a concessão de medidas liminares voltadas à restituição de posse ou suspensão de negativação, mesmo em hipóteses de alegada finalidade rural das operações bancárias.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIRADA OU SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXIGÍVEL EM DECORRÊNCIA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL OBTIDA MEDIANTE TUTELA DE URGÊNCIA – TESE INAPLICÁVEL – SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIPLENTES - ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 380 E TEMA REPETITIVO N.º 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora do autor . Entendimento do enunciado da Súmula n.º 380 do Superior Tribunal de Justiça
. 2.
A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: (I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; (III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
. Entendimento da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 33 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10134134620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024) (destaquei)

Não há como reconhecer, nesta via recursal e em
juízo de cognição sumária
, que a decisão de primeiro grau tenha violado o ordenamento jurídico.

A negativa da restituição de posse dos bens se fundamenta na
ausência dos requisitos legais
e na
impossibilidade de conferir
, em sede de tutela de urgência,
efeitos irreversíveis
, como
a devolução de bens apreendidos
, sem
a devida instrução e contraditório
.

A cautela judicial adotada pelo juízo singular coaduna-se com a jurisprudência do STJ e com os precedentes da Câmara, como no caso do AI nº 1013413-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, no qual se reafirmou que o deferimento da tutela antecipada para impedir atos de expropriação ou garantir restituição de posse exige
demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não restou comprovado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025